Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADOS. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. A operação policial que investiga os crimes em comento é de grande monta, encontrando-se em curso e, inclusive, com medidas cautelares ainda em cumprimento, não havendo que falar-se em cerceamento do direito de defesa, pois não é absoluto o direito do advogado de ter acesso às investigações que devem ocorrer de forma sigilosa, sob o risco de comprometimento do seu sucesso.

2. Evidenciada, pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do Paciente, preso preventivamente por suposta prática de crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas em estabelecimento prisional do Distrito Federal, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva, eis que há de prevalecer a garantia da ordem pública, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares.

3. Ordem denegada.